Tribunal: TJDFT
Processo: 0793126-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0793126-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APRECIDA DENISE RIBEIRO BEZERRA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Suspendo a tramitação do presente recurso, nos termos dos arts. 96, III e 97 do RITRJEDF, conforme decisão proferida pelo Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido nos autos de no 0729132-07.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora